Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709826-42.2020.8.07.0000 PACIENTE: ROBERTO MOREIRA DOS ANJOS NETO IMPETRANTE: DAIANE CAMPOS ALENCAR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ROBERTO MOREIRA DOS ANJOS, apontando-se como coator a autoridade judiciária do Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília/DF, e como ilegal a manutenção, em sentença, da prisão preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 2o, “caput” , da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) (ação penal n. 2017.01.1.059062-0). A Defesa técnica (Dra. Daiane Moreira dos Anjos) asseverou que o paciente foi preso, preventivamente, em 1o-março-2018, pela prática, em tese, de crime de associação criminosa, tendo, segundo a denúncia, no de 2017, em data que não se pode precisar, juntamente com outros denunciados, se associado com o fim de cometer reiterados crimes de receptação e furto mediante fraude, de forma estruturada e com divisão de tarefas. Ao paciente competiria a tarefa de realizar compras de smartphones e bebidas alcoólicas, utilizando-se de cartões de crédito e débito clonados ou obtidos por meio fraudulento, que seriam revendidos e os lucros partilhados entre os membros da organização. Narrou que, proferida sentença, julgando procedente a denúncia, o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de ser reincidente – o que seria equivocado, pois o paciente era tecnicamente primário ao tempo do fato. Argumentou que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Alegou que a segregação cautelar não é razoável, diante da primariedade do paciente; bem como alegou que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não demonstram periculosidade do agente, tanto por ser primário como porque o suposto delito não envolveu violência ou grave ameaça. Aduziu que a prisão cautelar é desnecessária, pois, no momento em que foi expedido o mandado de prisão, o paciente já se encontrava na casa abrigo, fazendo tratamentos psicológicos e psiquiátricos necessários a sua sobrevivência digna. Invocou o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Afirmou, ainda, que deve haver proporcionalidade entre a medida cautelar e o regime fixado na sentença. Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Cuida-se da segunda impetração manejada em favor do paciente, com idêntico objeto. Com efeito, vê-se que na sentença, proferida em 11-janeiro-2019, a autoridade judiciária indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade, mormente em razão de possuir outras condenações com trânsito em julgado e passagens por crimes contra o patrimônio e outra associação criminosa. Confira-se trecho da sentença (extraído do site deste Tribunal de Justiça): Não concedo ao sentenciado ROBERTO MOREIRA DOS ANJOS NETO o direito de recorrer da sentença em liberdade. Persistem os motivos declinados na decisão que decretou a preventiva. O acusado possui outras condenações com trânsito em julgado e passagens por crimes contra o patrimônio e outra associação criminosa, demonstrando se dedicar a atividades ilícitas. Permanece necessária, pois, a segregação cautelar para resguardar a ordem pública. Recomende-se, pois, o réu, na prisão em que se encontra. No dia imediatamente seguinte à prolação da sentença, precisamente em 12-janeiro-2019, houve a impetração do HBC 0700255-81.2019.8.07.0000, distribuído à Relatoria da eminente Desembargadora Maria Ivatônia, em que foram analisados os argumentos ora (novamente) suscitados, sendo parcialmente concedida a ordem para ajustar o regime ao definido na sentença. Confira-se a ementa do julgado: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA RENOVADA EM SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO REVELADA PELO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Tal conceito deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a leitura das peças da Ação Penal constantes nos autos evidencia a gravidade concreta dos fatos apurados. Segundo o que consta dos autos, o paciente, integrando organização criminosa, visando ao patrimônio de idosos com alto poder aquisitivo e utilizando-se de técnica ardilosa, munido de informações pessoais das vítimas e de posse de cartões de créditos fraudados, efetuava vultosas compras em vários estabelecimentos comerciais do DF para revender os produtos e auferir lucro para si e para seus comparsas. 3. Constam em desfavor do paciente duas condenações anteriores, no ano de 2017, transitadas em julgado, por outra associação criminosa e crime contra o patrimônio. Em ambas, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e voltou a delinquir. Tais fatos são fundamentos idôneos para justificar a manutenção da segregação cautelar, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço. 4. A prisão preventiva, quando preenchidos os requisitos legais como no caso em exame, não é incompatível com o regime semiaberto. Precedentes. 5. A custódia cautelar deve se ajustar ao regime definido em sentença, caso contrário estar-se-ia subvertendo o que ali foi estabelecido. 6. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1148973, 07002558120198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. Assim, o presente ‘writ” mostra-se como reiteração do HBC 0700255-81.2019.8.07.0000, impetrado em favor do mesmo paciente, e mesma causa de pedir. Portanto, esta egrégia Corte se caracteriza como incompetente para conhecer do “writ”, haja vista sua condição de “coatora”, pois, conforme se vê do acórdão n. 1148973, os temas destacados pela impetrante no presente “habeas corpus” foram apreciados, de forma expressa, pelo colegiado desta 2a Turma Criminal. Neste sentido: 1. Não se conhece de tese que seja mera reiteração de outro habeas corpus já definitivamente julgado.(...) (RHC 76.374/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017) 1. A matéria referente à execução provisória da pena já foi apreciada por este Sodalício, razão pela qual a pretensão aduzida na presente impetração configura inadmissível reiteração de pedidos, sendo, portanto, inviável sua cognição.(...) (HC 387.255/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017) DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Arquivem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator